Tribunal: CARF
Processo: 18239.001280/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001280/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.597 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
VERA LÚCIA LIMA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS A PESSOAS
JURÍDICAS.
A comprovação de despesas médicas, quando o serviço ou fornecimento de
produto for, respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve
ser realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento
equivalente, inexistindo hierarquia de ordem ou qualquer preferência, entre
eles.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001280/2009-91
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001280/2009-91

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada por intermédio
de notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física lavrada em 09/02/2009
(fls. 04/07), resultante de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA do
exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$
2.429,14, tendo o imposto suplementar sujeito a multa de ofício o valor originário de R$
1.161,33.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 05), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.896,00, por falta de
comprovação ou de previsão legal para sua dedução, em virtude de recibos sem identificação do
paciente em relação a dois prestadores.
A contribuinte foi cientificada desse lançamento por aviso de recebimento postal,
em 16/02/2009 (fl. 15).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 13/03/2009 (fls. 02/03), por meio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de
cópia de documentos pessoais (fl. 08) e de outros documentos (fls. 09/13), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
- nos recibos apresentados consta a identificação do paciente beneficiário dos
serviços, no caso a requerente;
- apresento novos documentos comprobatórios das despesas objeto da notificação,
contendo nome dos beneficiários, endereços e CPF/CNPJ, na forma legal.
Ao final solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado
Competência para Julgamento
Tendo em vista a Portaria SUTRI no 897/2012, publicada no DOU de 09/04/2012,
a competência para julgamento deste processo foi transferida para a DRJ/Campo Grande/MS (fl.
19).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001280/2009-91

Exercício: 2006
Despesas Médicas
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas quando comprovadas por
documentação hábil e idônea a efetiva prestação dos serviços e a vinculação do
pagamento ao serviço prestado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.996,00.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 5), apontados pela autoridade lançadora:
Exclusão de valores relativos a recibos sem identificação do paciente
beneficiário dos serviços. JORGE ANDRÉ CANELLA LOMBARDI - R$ 2.330,00 e
CLINICA PRO-ASLAN LTDA. - R$ 10.566,00
No julgamento anterior, as motivações elencadas para a manutenção parcial das
glosas (e-fls. 25), foram: i) ausência do beneficiário do serviço prestado; ii) apresentação de
recibo ao invés de nota fiscal, quando o prestador for pessoa jurídica; e iii) falta de comprovação
do efetivo pagamento.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001280/2009-91

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Inicialmente a interessada apresentou recibos e declaração (e-fls. 12) a fim de
comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos/odontológicos, reapresentando estes
documentos (e-fls. 36/37), com sua peça recursal.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001280/2009-91

Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Outra questão a ser abordada, diz respeito à necessidade de o comprovante aceito,
quando emitido por pessoa jurídica, ser a nota fiscal.
Neste caso, não se admitiria, para fins de dedução das despesas médicas, que a
prova de sua quitação seja feita mediante a emissão de recibos.
Acerca deste tema, temos o constante na Solução de Consulta Interna Cosit no
20/2013, ementa in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do IRPF, de que trata o art. 8o,
inciso II, alínea “a” e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a comprovação
da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de produto for,
respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser realizada
mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na
falta de documentação, pode-se considerar também o cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento. No entanto, em relação às informações relativas àquela pessoa
jurídica, a qual recebeu o pagamento, deve-se, em especial, constar na referida
documentação a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). (grifos nossos)
Dispositivos Legais: Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1o; e Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o.
Segundo o entendimento firmado naquela publicação, a comprovação dos serviços
prestados ou fornecidos por pessoa jurídica deve ser realizada mediante a apresentação de nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na falta de documentação, pode-se
considerar o cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não havendo hierarquia
entre eles.
No entanto, em relação às informações relativas à pessoa jurídica, a qual recebeu
o pagamento, deve, constar na referida documentação a indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Essa também é a linha interpretativa adotada por este Conselho em diversas
decisões, como as recentes a seguir colacionadas:
Acórdão no 196-00.093, 6a Turma Especial
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2002 DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE COM BASE EM RECIBOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. NOTAS DE DÉBITO.
Não há forma legalmente prescrita para a comprovação dos pagamentos por serviços
médicos prestados, exigindo-se que determinadas informações permitam identificar o
prestador de serviços (nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC). Se o fisco nada questiona
sobre a legitimidade da despesa, improcede a glosa que se amparou unicamente no fato
de ter o contribuinte se utilizado de recibos.
Acórdão no 2801-003.556 – 1a Turma Especial
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001280/2009-91

DESPESAS MÉDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA.
Para dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física de que trata o art.
8o, inciso II, alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de
produto for, respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser
realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente,
devendo constar no documento apresentado a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Na ausência da
documentação mencionada, a apresentação de cheque nominativo cujo beneficiário é a
pessoa jurídica prestadora legitima a dedução da respectiva despesa médica (Solução de
Consulta Interna Cosit no 20, de 13 de agosto de 2013).
Acórdão no 2802-002.419 – 2a Turma Especial
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A glosa da dedução de despesa médica efetuada com pessoa jurídica não pode se
fundamentar exclusivamente na falta de apresentação da nota fiscal, quando o
contribuinte apresenta recibo emitido pela prestadora do serviço com as formalidades
legais, mormente quando os cheques emitidos pelo contribuinte e debitados em sua
conta bancária representam indícios convergentes e coerentes com o recibo apresentado
para comprovar o pagamento da despesa médica.
Passando à análise do caso em questão, considerando todo o até aqui exposto e,
após análise da documentação apresentada, entendo que podem ser acatadas as despesas
médicas/odontológicas com o profissional Jorge Lombardi no valor de R$ 2.330,00 e com a
Clínica Pro-Aslan Ltda., no valor de R$ 9.666,00.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
constantes nesta lide administrativa.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital